Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. PROVA DA POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos conta acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiro. 1.1. O embargante pede os efeitos infringentes dos embargos de declaração. Reitera os argumentos da apelação, sustentando não ter sido demonstrada a posse dos recorridos sobre o bem, uma vez que o espólio possuiria apenas 70% (setenta por cento) do imóvel. Ao final, expõe o intuito de prequestionar a matéria, em especial os artigos os art. 561, I, II, III e IV c/c art. 674, do CPC/2015, art. 1.210 do CC e Súmula 487 do STF.
2. Na hipótese, não encontra respaldo a irresignação do embargante, pois resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, sem trazer nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos. 2.1. Conquanto contrária à pretensão da parte embargante, todas as questões levantadas foram enfrentadas e claramente fundamentadas. 2.2. Ficou claro que o embargante, em suma, não comprovou ter tomado as cautelas mínimas necessárias para a aquisição de direitos sobre o bem de modo a se assegurar de que a Sra. Ivone detinha posse justa sobre o imóvel localizado em área pública cujos direitos estavam sendo cedidos, assumindo o risco do negócio caso a cadeia possessória fosse irregular.
3. Revela-se nítido o interesse do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Embargos rejeitados.